Tribunal: TJDFT
Processo: 0707139-36.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. DOENÇA MENTAL. CAUSA QUE IMPEDE O TRANSCURSO DO PRAZO. REJEIÇÃO. CONTRATAÇÃO DE COBERTURA POR INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. ESQUIZOFRENIA. EXCLUSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA. DESCUMPRIMENTO. AUTOR. ÔNUS DA PROVA. MOLÉSTIA DECORRENTE DE ACIDENTE.
1. Extraindo-se dos autos que o autor é absolutamente incapaz, devido à alienação mental,, não transcorreu em desfavor dele o prazo prescricional até a nomeação de curador, nos termos do art. 198, I, do CC/02.
2. A alteração legislativa perpetrada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei no 13.146/2015, que entrou em vigor em janeiro de 2016 e deixou de considerar o portador de doença mental como pessoa absolutamente incapaz, não deve ser aplicada ao caso em comento, por suprimir um direito da parte deferido desde 2005, de não ter a prescrição contra si aplicada. Precedente desta Corte de Justiça.
3. Constando dos autos que a incapacidade permanente do Autor decorreu de quadro de doença mental denominada esquizofrenia, não há como assegurar a indenização securitária, porquanto prevista apenas para os casos de invalidez por acidente.
4. A equiparação da moléstia mental às hipóteses de acidente de trabalho indenizável, previstas na Lei no 8.213/1991, impõe a prova do nexo causal entre o transtorno apresentado e as atividades desempenhadas no ambiente de trabalho, nos termos do art. 373, I, do CPC/15, ônus do qual o Postulante não se desincumbiu.
5 Apelação conhecida e não provida. Prejudicial de prescrição rejeitada.